Tribunal: TJSP
Processo: 2078480-60.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639719
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2078480-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Andradina, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MMo JUIZ DE
DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DO FORO DE ANDRADINA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o pedido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2078480-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14.035
2
Cautelar Inominada no 2078480-60.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MM. Juiz de Direito da 3a vara Criminal do Foro de
Andradina
Interessada: Denise de Souza Lima Santos
Voto no 14.035
Cautelar inominada criminal. Pleito de atribuição de efeito
suspenso ao recurso em sentido estrito, com o fim de revogar a
liberdade provisória concedida. Pedido liminar denegado.
Revogação da liberdade provisória em razão da prática de novo
crime. Perda do objeto. Extinção do processo sem julgamento
da ação.
Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar
inaudita altera pars, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO, em face de DENISE DE SOUZA LIMA SANTOS, com o fim de conferir
efeito ativo ao recurso em sentido estrito, interposto nos autos da ação penal no
1500085-42.2020.8.26.0605, em trâmite perante o Juízo da 3a Vara Judicial de
Andradina, que concedeu a liberdade provisória à requerida, sob o fundamento de que
restam ausentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva da incriminada.
Aduz que a incriminada DENISE, no dia 07 de março de 2020,
trazia consigo, para fins de tráfico, no interior da Penitenciária de Andradina, uma
porção de maconha, com peso de 16,71g, substância esta entorpecente e causadora de
dependência física e psíquica, o fazendo sem autorização legal e em desacordo com
determinação legal e regulamentar. Segundo o apurado, a incriminada, no intuito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2078480-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14.035
3
levar o estupefaciente para o interior do estabelecimento prisional, introduziu referida
porção em sua vagina, mas, submetida ao scanner corporal, as agentes penitenciárias
constataram a existência da droga, havendo, por conseguinte, a sua apreensão, bem
como a prisão em flagrante. Na Delegacia, a incriminada admitiu que o estupefaciente
seria levado ao seu companheiro, para uso.
Diante dos fatos narrados, assevera que resta evidenciado o
intuito da traficância, sendo que até a prolação da r. decisão recorrida, a Defensoria
Pública já havia impetrado habeas corpus, com pedido liminar, cuja ordem foi
denegada por este E. Sodalício. Ainda que seja assim, o d. magistrado de primeiro grau,
sem provocação ou qualquer fato novo relevante, quando do decisão de recebimento da
denúncia, em 16 de março de 2020, concedeu a liberdade provisória à incriminada,
baseando-se na primariedade, pouca quantidade de droga apreendida, bem como o fato
de não integrar organização criminosa.
Recorre, então, o órgão de acusação contra a aludida decisão,
por entender estarem presentes os requisitos elencados no art. 312 do Código de
Processo Penal (CPP), vale dizer, a incriminada foi presa em flagrante pela prática de
crime grave, incidindo, ao caso, a causa de aumento, pois visava ingressar em
estabelecimento penitenciário com entorpecente, conduta que ameaça a ordem e a
incolumidade pública, sendo, portanto, sua prisão, conveniente à garantia da instrução
do processo, aplicação da lei penal e, mais ainda, como modo de evitar a proliferação do
tráfico dentro das unidades penitenciárias e impedir a propagação de novos usuários.
Requereu, destarte, a procedência da ação cautelar, a fim de
atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito contra a decisão que concedeu a
liberdade provisória a Denise de Souza Lima Santos, revogando-se, como consequência,
a liberdade provisória outrora deferida, restabelecendo-se, pois, a prisão preventiva.
A liminar foi indeferida (fls. 21/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2078480-60.2020.8.26.0000 -Voto no 14.035
4
A D. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer, aduzindo
pela extinção do processo, sem julgamento da ação, pela perda do objeto (fls. 61/63).
É o relatório.
A bem da verdade resta prejudicada a presente cautelar
inominada, uma vez que, conforme decisão de fls. 136/138 dos autos no
1500085-42.2020.8.26.0605, proferida em 10 de junho de 2020, foi revogada a
liberdade provisória anteriormente concedida, razão pela qual perdeu o seu objeto a
presente ação.
Na mencionada decisão, a ré, após a concessão da liberdade
provisória, voltou a delinquir, sendo presa em flagrante na Comarca de Dracena pela
suposta prática do crime de tráfico de drogas.
Dessa forma, como referido, a presente cautelar inominada deve
ser tida por prejudicado, tendo em vista que não se pode mais analisar a questão com
base nos argumentos elencados na exordial.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADA a presente
cautelar inominada criminal, sem a análise do mérito, pela perda do objeto.
Reinaldo Cintra
Relator